Tribunal: TJSP
Processo: 2012741-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Comando judicial que já observa o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no sentido de oportunizar a juntada de documentos capazes de comprovar a noticiada incapacidade financeira. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Comando judicial que já observa o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no sentido de oportunizar a juntada de documentos capazes de comprovar a noticiada incapacidade financeira. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012741-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ROSIMEIRE TASSILI DOS SANTOS, são agravados CLAUDIO LUIZ
ANDREATA JUNIOR e CLAUDIO LUIZ ANDREATA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012741-43.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2012741-43.2020.8.26.0000 – Presidente Prudente
Agravante: Rosimeire Tassili dos Santos
Agravados: Claudio Luiz Andreata Junior e Claudio Luiz Andreata
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42266)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da
justiça
gratuita.
Agravante
que
não
demonstrou condição de hipossuficiência
econômica.
Comando
judicial
que
já
observa o disposto no artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil, no sentido de
oportunizar a juntada de documentos
capazes
de
comprovar
a
noticiada
incapacidade financeira. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto por Rosimeire Tassili dos Santos contra a decisão (fls. 249)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Presidente Prudente que, nos autos da ação de reparação de danos,
ajuizada por ela contra Claudio Luiz Andreata Junior e Claudio Luiz
Andreata, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Inconformada, sustenta em síntese, que não reúne condições de
arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio.
Alega que juntou aos autos extratos bancários cuja média de saldo, de
apenas R$ 900,00, é utilizada para sua sobrevivência. Diz que a
declaração do imposto de renda da pessoa jurídica deflagra rendimentos
de R$ 1.700,00, em média, os quais, no entanto, eram empregados nas
despesas da própria manutenção. Fundamenta que está desempregada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012741-43.2020.8.26.0000
3
que reside em pequena propriedade rural de sua família, e que não mais
possui a loja de roupas, atualmente sobrevivendo com bicos. Argumenta
que, para a concessão do benefício, não é necessário o caráter de
miserabilidade, bastando a afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio
sustento. Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão
ao final.

É o relatório, no essencial.
Em que pese o disposto no § 3o do artigo 99 do
Código de Processo Civil/2015, a simples declaração de pobreza não
vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e gera apenas
uma presunção relativa de incapacidade da parte para o custeio
processual.
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil
situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
Uma vez não comprovado pela agravante o
preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, com base
nos documentos juntados aos autos há que subsistir o indeferimento do
pleito.
Note-se, não há como se obter uma conclusão
segura a respeito do estado financeiro do agravante, na medida em que
não angariou aos autos a prova necessária para a comprovação da
suposta hipossuficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012741-43.2020.8.26.0000
4
Acrescente-se que o MM. Juízo já observou o
texto legal, cumprindo a disposição do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, no sentido de oportunizar a juntada de documentos que
possam comprovar a noticiada incapacidade financeira, antes de
indeferir o pedido definitivamente.
Note-se que foi determinada a juntada da
carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal, dos extratos
bancários de contas e de cartões de crédito e da última declaração de
imposto de renda, porém, a agravante não deu cumprimento à ordem
judicial. A carteira de trabalho de fls. 42 e seguintes (autos principais)
está incompleta, e não permite ao juiz a verificação do concreto estado
profissional, se empregada ou desempregada.
Não foi angariada, também, a declaração do
imposto de renda da pessoa física e/ou da prova de eventual isenção,
como determinado pelo MM. Juízo às fls. 31 dos autos originários. A
declaração da pessoa jurídica não se confunde com a declaração da
pessoa física, a qual era de juntada obrigatória para a averiguação da
renda e patrimônio da agravante.
Desta
forma,
inexiste
prova
da
hipossuficiência econômica, reiterando-se que não há, na sistemática
introduzida pelo Código de Processo Civil/2015, a alegada dispensa de
comprovação dos requisitos para a obtenção dos benefícios. Daí porque
se rejeita a tese de que a justiça gratuita deve ser concedida mediante
simples afirmação da parte.
Por
fim,
os
meros
extratos
bancários,
isoladamente, e sem que estejam acompanhados dos demais
documentos exigidos pelo MM. Juízo, não fazem prova da noticiada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012741-43.2020.8.26.0000
5
hipossuficiência financeira da agravante.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator